Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MEDIANTE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
2. O banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante.
3. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.
4. Devido à adoção da teoria do risco, o exercício da atividade econômica lucrativa implica necessariamente na assunção dos riscos a ela inerentes. Nesse contexto, é forçoso concluir que deve ser responsabilizada pela inscrição indevida do nome do consumidor, haja vista não ter comprovado que a parte Autora efetivamente contratou os serviços bancários.
5. Com vistas a evitar subjetividade ou arbítrio na fixação do valor do dano, a conduta mais condizente e coerente com a finalidade do instituto impõe que se extraia, do próprio ordenamento, critérios objetivos em conformidade com a função do instituto. Considerando que a legislação civil não fornece elementos para estabelecer uma parametrização criteriosa ou regrada que permita a fixação do quantum debeatur em sede de indenização por dano extrapatrimonial com função punitivo-pedagógica, torna-se necessário buscar, por meio de uma interpretação sistemática, dentro do ordenamento jurídico, outras normas nas quais se verifica a mesma razão de ser, vale dizer, a mesma funcionalidade.
6. Dessa forma, tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
7. Deve ser afastada a incidência da Súmula n. 385/STJ quando o consumidor comprova que as demais as inscrições de seu nome no cadastro de inadimplentes também derivaram de fraude, tendo ajuizado ações de inexistência de débito contra todas as instituições financeiras responsáveis, inclusive com sentença favorável ao autor.
8. Os parâmetros utilizados permitem, portanto, verificar que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixados na sentença, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
9. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.